Tribunal: TJMT
Processo: 1023788-43.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023788-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
- SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS CONTRATADAS – ABSTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COBRAR O DÉBITO DISCUTIDOS NA PRESENTE REVISIONAL - NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ –- SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DA PARTE DE COBRAR O VALOR CONTRATADO

- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no R
Esp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela co
ntratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)”
(AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015).

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, a possibilidade de o banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o seu crédito.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em proceder a cobrança do debito discutido na revisional.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela de urgência (art. 300
do CPC) impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023788-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATORIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

-
que nos autos da
Ação de Revisão de Contrato n.
1035126-85.2023.8.11.0041
proposta contra a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

indeferiu a tutela de urgência atinente a suspensão d
as cobranças ou execução da garantia fiduciária relacionados aos contratos CCB 940659 (ID 129126612), seu 1º Aditivo CCB 2018080041 (ID 129126616) e o 2º Aditivo a CCB 2020002883 (ID 129126617), até julgamento definitivo da ação originária, bem como, de abster a instituição financeira de cobrar judicialmente/extrajudicial ou incluir o nome da parte Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega
que celebrou no dia 18/06/2014 o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel nº 940959 em que foi concedido um crédito de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas, com início para 20/07/2014 e final em 20/06/2024; que havia a previsão de que o valor da parcela seria descontado todo dia 20 de cada mês, e o Agravante realizou o pagamento de 44 (quarenta e quatro), que venceu em 19/02/2018; que nesse mesmo dia (19/02/2018) a parte Agravante procurou a instituição financeira para saber sobre o seu contrato e verificar o valor que ainda estaria devendo, ao que foi realizada uma renegociação, gerando o contrato nº 2018080041, que novamente refinanciou o objeto do contrato por mais 120 (cento e vinte) parcelas, com a primeira para 10/03/2018 e a última para o dia 10/02/2028; que conseguiu a ficha gráfica do referido contrato e verificou que foi realizado 27 (vinte e sete) pagamento, com a última parcela paga em 23/04/2020; que novamente procurou o banco, sendo realizada uma renegociação,

gerando o contrato nº 2020002883, que novamente refinanciou o objeto pelo prazo de 95 (noventa e cinco) parcelas, com a primeira para 10/07/2020 e a última para o dia 10/02/2028, sendo previsto o valor da parcela

para o dia 10 de cada mês, e o Agravante realizou o pagamento de 38 (trinta e oito) parcelas.

Aduz que analisando o pacto e renegociações firmadas, percebeu que “
que originariamente seria por 120 (cento e vinte meses), se somados os 03 (três) contratos, pagou para a Agravada 109 (cento e nove) parcelas, ou seja, era para estar quitando o referido contrato em 06/2024. Entretanto, ficou surpreso ao perceber que ainda terá que realizar o pagamento do contrato até 02/2028
”; que ao buscar informações com o banco sobre o aumento do saldo devedor, vez que, atualmente, ainda está devendo para o banco o saldo devedor de R$ 215.497,39 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), foi informando que se tratava de cobrança de duplos juros remuneratórios no contrato - um fixo e outra variável.

Assim, “
inconformado com a questão, vez que, não lhe foi repassado sobre essa dupla cobrança, entendeu que estaria pagando juros acima do que realmente deveria estar pagando em operação de mesma natureza”.

Registre que ingressou com ação revisional

pugnando pela concessão de tutela de urgência para determinar que a Agravada
se abstenha de cobrar judicialmente e extrajudicialmente o débito discutido na presente ação
,
uma vez que, conforme parecer técnico, com a revisão bancária a parte Agravante terá um crédito a receber, ou seja o contrato estará liquidado”
. Entretanto, o Juízo entendeu que não havia os requisitos necessários para concessão da medida de urgência,

razão pela qual, a decisão recorrida merece ser reformada, ingressando com o presente agravo.

Alega que o direito à revisão ou modificação pode ser exercido nas seguintes hipóteses: i) existência de prestações desproporcionais; ii) onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes; iii) violação das normas do CDC.

Afirma buscar com essa ação a revisão de toda a cadeia contratual passando do contrato originário CCB 940659 (ID 129126612), seu 1º Aditivo CCB 2018080041 (ID 129126616) e o 2º Aditivo a CCB 2020002883 (ID 129126617) em razão de estar demonstrado nos autos que os encargos remuneratórios estão em contrariedade ao disposto na legislação e jurisprudência atual, o que levaria a consequente repetição em dobro dos valores pagos a maior e quitação do contrato vigente.

Assevera estar presente a probabilidade do direito, diante da onerosidade excessiva dos encargos referentes ao percentual de juros acrescidos da taxa do CDI, que recaem sobre os instrumentos contratuais; que originariamente tratando-se de um contrato com prazo de 120 (cento e vinte) meses, e a parte tendo efetuado o pagamento, somados os 03 (três) contratos, de 109 (cento e nove) parcelas, já que era para estar quitando o referido contrato em 06/2024. Entretanto, a Agravada alega que

ainda existir parcelas a vencer até fevereiro de 2028, com suposto saldo devedor de R$ 215.497,39 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos).

Ao final, requer o deferimento da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança das parcelas, relacionados aos contratos CCB 940659 e seu 1º Aditivo CCB 2018080041

e o 2º Aditivo a CCB 2020002883, bem como a agravada não realize, qualquer cobrança ou execução da garantia fiduciária relacionados aos contratos, até julgamento final da ação. No mérito requer o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida
.
(id nº 185018672)

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 190771157) pugnando pelo improvimento do Recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

-
que nos autos da
Ação de Revisão de Contrato n.
1035126-85.2023.8.11.0041
proposta contra a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

indeferiu a tutela de urgência atinente a suspensão d
as cobranças ou execução da garantia fiduciária relacionados aos contratos CCB 940659 (ID 129126612), seu 1º Aditivo CCB 2018080041 (ID 129126616) e o 2º Aditivo a CCB 2020002883 (ID 129126617), até julgamento definitivo da ação originária, bem como, de abster a instituição financeira de cobrar judicialmente/extrajudicial ou incluir o nome da parte Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Busca o deferimento da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança das parcelas, relacionados aos contratos CCB 940659 e seu 1º Aditivo CCB 2018080041

e o 2º Aditivo a CCB 2020002883, bem como a agravada não realize, qualquer cobrança ou execução da garantia fiduciária relacionados aos contratos, até julgamento final da ação. No mérito requer o provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram em18/06/2014 o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel nº 940959 em que foi concedido um crédito de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas, com início para 20/07/2014 e final em 20/06/2024, sendo realizada renegociações da dívida, gerando o aditivo, contrato nº 2018080041(ID 129126616) e o 2º Aditivo, a CCB 2020002883 (ID 129126617).

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, atinente a onerosidade excessiva dos encargos referentes ao percentual de juros acrescidos da taxa do CDI, ajuizou a presente ação revisional, discordando dos encargos financeiros aplicados à operação de crédito.

Aponta que em razão das abusividades contratuais, levaria a consequente repetição em dobro dos valores pagos a maior, bem como a quitação do contrato vigente.

Em tutela de urgência, requereu que a Agravada
se abstenha de cobrar judicialmente e extrajudicialmente o débito discutido na presente ação
,
uma vez que, conforme parecer técnico, com a revisão bancária a parte Agravante terá um crédito a receber, ou seja o contrato estará liquidado”
. Entretanto, o Juízo entendeu que não havia os requisitos necessários para concessão da medida de urgência, ingressando com o presente agravo.

Assim, a questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias constatadas quando da apreciação do pedido da tutela recursal, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“(...)
De acordo com a atual orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela visando impedir ou excluir o registro do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.

Nesse sentido veja-se a jurisprudência:

“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O
simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora
(REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6.
Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP)

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 -
Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes:
REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.”
(REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma,

“
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.”
(TJ/MT, RAI Nº 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário)

Com efeito, considerando que a parte requerente não nega a existência do débito, mas tão somente alega excesso a ser apurado no decorrer da revisional, faz-se necessário, a fim de evitar a caracterização de mora, que o devedor continue efetuando o depósito das parcelas assumidas na obrigação dos valores incontroversos.

Com efeito, tem-se que o

valor incontroverso da dívida

não é se não aquele contratualmente avençado, inclusive os encargos moratórios, de modo que,
a priori
, em sede da antecipação de tutela é inviável a pretensão do Agravante, de suspender as cobranças ou execução da garantia fiduciária relacionados aos contratos CCB 940659 (ID 129126612), seu 1º Aditivo CCB 2018080041 (ID 129126616) e o 2º Aditivo a CCB 2020002883 (ID 129126617),pois, conforme entendimentos jurisprudenciais, no início da ação revisional não deve o credor ser compelido: 1) a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor; 2) ou deixar de receber as parcelas pactuadas e redefinidas, em sede de renegociação de dívida, ainda mais quando a parte obteve o valor do empréstimo firmado.

Nesse sentido:

“(...)
Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo
.”
(AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA)

Ademais, o art. 330, do CPC estabelece que:

§ 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º.

Na hipótese do § 2
o
,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”

A redação do art. supra impõe, assim, um ônus ao autor para que o mesmo, nas demandas que tenham por objeto a revisão de valores envolvidos em contratos de mútuo, financiamento e arrendamento mercantil, informe desde logo, na
exordial
, de forma expressa, quais são as obrigações controvertidas, bem como a continuidade dos valores a serem quitados, no tempo contratado, não cabendo a interrupção/suspensão de tais prestações.

A norma está em consonância com o dever de lealdade processual e de cooperação,

não podendo o autor se valer irresponsavelmente da demanda judicial para simplesmente, deixar de honrar o contrato anteriormente celebrado.

Ademais, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:

“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”

Em detida análise dos autos, denota-se que o requerente aderiu ao contrato de alienação fiduciária de bem imóvel nº 940959 em que foi concedido um crédito de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com os encargos a ele inerentes (id nº 129126612) e eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois,
a priori
, tais cobranças são devidas.

Destarte,insta consignar que a suspensão das prestações ou mesmo o depósito do valor que o requerente entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, quais sejam, evitar a inserção dos dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como impedir que a instituição financeira busque a cobrança dos valores que entenda devida ou a execução da garantia fiduciária relacionados aos contratos firmados.

Além disso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.”
(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...)

Assim, numa análise perfunctória dos autos, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, não se visualizando a fumaça do bom direito
.
(id nº 185018672)

Desse modo, inexistente nos autos evidência do direito alegado, e da demonstração da urgência da tutela pleiteada, a manutenção da decisão recorrida, e por consequência, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito:

“
RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DAS PARTES DOS CADASTROS NEGATIVADORES - COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NÃO COMPRAVADOS POR FALTA DOS CONTRATOS E PLANILHA DE CÁLCULO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ausentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser indeferida a antecipação da tutela jurisdicional. 2.
Estando o devedor inadimplente, não há impedimento para a inclusão ou manutenção de seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, já que constitui exercício regular do direito da instituição financeira. 3. À vista da alegação de cláusulas e juros abusivos, supostamente exigidos em percentuais superiores aos ajustados, torna-se imprescindível a apresentação dos contratos bancários, como também a planilha de cálculo para decisão da lide”.
(AI 37309/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agrav
o. (AI 166178/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
A concessão da tutela de urgência é hipótese excepcional, considerando que a verossimilhança da alegação evidenciada por prova inequívoca corresponde praticamente à certeza de procedência da ação, sob pena de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Somente se permite adiantar essa possibilidade de uma sentença previsível quando o prognóstico do resultado final é quase infalível, algo próximo da certeza (verossimilhança) e isto porque o direito que se diz verossímil deve ser, antes de tudo, provado e quando existir alguma dúvida da firmeza e solidez do direito que se disse violado, a prudência encaminha para a procedibilidade convencional, com o contraditório
. No caso dos autos, há que se interpretar com cautela o documento juntado pelos agravantes nos autos principais, pois este revela tão somente a compra de um lote de propriedade da Imobiliária agravada, o que não se mostra suficiente para indicar, neste momento inicial da demanda, que se trata do bem objeto da matrícula nº 61610 do 1º Tabelionado e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018 - destaquei) –

E ainda:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDICADOS PELO STJ PARA A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS ILEGALIDADES ALEGADAS. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO. A,GRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em preenchimento dos requisitos apontados pelo STJ, quando a parte não demonstra qualquer das ilegalidades por ela apontadas, tornando-se incabível, assim, a determinação da exclusão da inscrição em registros em cadastros restritivos de crédito, bem como a manutenção do bem na posse do devedor.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (TJ-PR , Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 11/11/2009, 17ª Câmara Cível)

Diante dessas considerações, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a antecipação de tutela deve ser indeferida, como bem decidiu o juiz singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023